Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723051-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: SAMUEL NUNES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM Saúde EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 96840302 do processo n. 0702742-02.2021.8.07.0017) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Samuel Nunes Soares, concedeu “a extensão da tutela provisória de urgência anteriormente deferida, determinando à ré que autorize e custeie em favor do autor, no prazo de 48 horas, o exame intitulado DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TORAX, bem como todo o tratamento subsequente, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, seja em regime hospitalar, seja domiciliar, em razão do acometimento de COVID-19, até o pleno restabelecimento. Para tanto, mantenho a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que perdurará até o cumprimento da presente decisão”. Em suas razões recursais (ID 27401238), relata a agravante que o autor, ora agravado, é beneficiário de plano de saúde operado pela recorrente. Menciona que, poucos dias depois do início da vigência contratual, o recorrido testou positivo para COVID-19 e, após realização de exames, constatou-se quadro de insuficiência respiratória aguda, o que levou a solicitação de internação médica em unidade de cuidados especiais, a qual foi negada pela operadora. Narra ter sido deferida tutela de urgência pleiteada pelo agravado na origem, para determinar à requerida que autorize a internação do autor em UTI - COVID, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Não obstante, afirma que o agravado informou a necessidade realização de exame complementar, não abarcado pela primeira decisão liminar, requerendo, assim, a extensão da tutela de urgência para abarcar a realização de exames, o que foi novamente deferido na origem. Sustenta que o Juízo de origem não considerou o fato de que o agravado estava em cumprimento de carência contratual. Assevera que, consoante se observa do pacto contratual e da proposta de adesão firmados entre as partes em 10/4/2021, o plano de saúde contratado pelo agravado possui período de carência de 180 (cento e oitenta dias) para realização de exames especiais, de modo que não haveria qualquer obrigação de atender à solicitação médica de realização de exames, já que feita durante período de carência. Assevera que a ausência de urgência ou emergência na realização do exame em questão pode ser observada dos relatórios médicos juntados pelo próprio agravado. Alega que o profissional que atendeu o agravado não indicou a realização de exames em caráter de urgência ou emergência tal como o autor levou o magistrado a quo a crer, não havendo qualquer indício de que o paciente necessitava de exames de forma imediata ou que haveria risco de morte. Entende que estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que, em caso de manutenção da tutela de urgência na origem, “não haverá possibilidade futura e real de reaver os valores gastos, uma vez que, como se sabe, não são poucos os casos de inadimplência contra as Operadoras de planos de saúde, especialmente em relação aos valores coparticipativos e ressarcimentos desta natureza”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a operadora agravante não seja compelida a continuar cumprindo a decisão liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (IDs 27401239 e 27401239). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Consta dos autos originários que, em 10/4/2021, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde, operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional, na modalidade enfermaria, e encontra-se com vínculo ativo. Ainda conforme caderno processual, em 23/04/2021, o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Daher com quadro de insuficiência respiratória aguda. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva - COVID, conforme relatório médico assinado pelo Dr. Gustavo A.B. Bachtold, CRM-DF 26.499, o qual relata grave estado de saúde do autor. Dessa forma, ainda que o agravado supostamente esteja sujeito a prazos de carência, nos casos de comprovado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, tal qual se observa a princípio, é obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998[1]. Diante desse quadro, foi deferida nos autos originários tutela de urgência em favor do ora agravado para determinar à requerida que autorize a internação do autor em UTI - COVID, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Registre-se que houve cumprimento da tutela de urgência anterior com a internação do autor em leito de UTI para tratamento de Covid-19 até sua alta hospitalar, todavia com continuação do tratamento em regime domiciliar (relatório médico de ID origem 95251559, p. 7). Ocorre que a petição de ID origem 95251551 dá conta de que o demandante continua em tratamento domiciliar, inclusive com auxílio de oxigênio para respirar, em razão de se encontrar muito debilitado em consequência das complicações acarretadas pela doença. Na ocasião, o requerente, ora agravado, comunicou que foi negada pela requerida, em 18/06/2021, sob o argumento de necessidade de cumprimento de período de carência, a realização do seguinte exame: DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TORAX. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, a qual apenas estendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida em razão da evolução clínica do paciente, “determinando à ré que autorize e custeie em favor do autor, no prazo de 48 horas, o exame intitulado DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TORAX, bem como todo o tratamento subsequente, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, seja em regime hospitalar, seja domiciliar, em razão do acometimento de COVID-19, até o pleno restabelecimento. Para tanto, mantenho a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que perdurará até o cumprimento da presente decisão”. Diante de tal quadro, vislumbra-se, em tese, ser devida a extensão da tutela antecipada anteriormente deferida para incluir eventuais procedimentos e exames necessários até o efetivo restabelecimento da saúde do agravado acometido pela Covid-19. Frise-se que a infecção viral por Covid-19, associada ao comprometimento pulmonar, demonstra a condição de emergência prevista no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, eis que por óbvio se infere o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, considerando ser de notório conhecimento público a letalidade da referida doença. Não há falar, assim, em probabilidade de provimento do presente recurso. Acrescente-se que se revela igualmente ausente o requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário para o deferimento do pleito liminar neste grau recursal. Isso porque há clara possibilidade da conversão da obrigação imposta à ré em perdas e danos, com eventual restituição dos valores por ela despendidos em caso de superveniência de sentença de improcedência. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;